Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-62.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002328-62.2007.8.14.0301

APELANTE: PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA

APELADO: MARCIO BORGES DE MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE QUE ATINGIU VEÍCULO PARADO EM VIA URBANA. AUSÊNCIA DE CIMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. I-
Não há demonstração de que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, primeiro porque não houve comprovação da parte recorrente de que não havia sinalização, conforme determinada por lei, para os casos em que o veículo precise ficar parado em via pública; depois e principalmente porque, consta a comprovação de que o carro do apelante estava em alta velocidade (acima da permitida), em perímetro urbano e próximo de uma rotatória, o que com certeza demostra a impossibilidade de evitar o acidente e causar danos patrimoniais e corporais nas vítimas, inclusive, pelo estado em que o veículo automotor atingido ficou e pelas fraturas e ferimentos causados no apelado.
II-
O laudo pericial constante nos autos atestou que o apelado esteve incapacitado para o trabalho de 20/11/2006 a 04/01/2008 em decorrência do acidente praticado pela apelante e dos tratamentos médicos que precisou se submeter, motivo pelo qual cabem as indenizações requeridas na inicial;
IV-
a vítima foi exposta a um acidente terrível, com fraturas pelo corpo, tendo que se submeter a cirurgias, tratamento médico, fisioterapias, deixando sequelas irreversíveis, que embora não o incapacite permanentemente para o trabalho, o deixou por longos períodos sem exercer suas atividades laborativas, proporcionando abalos psicológicos que vão muito além de meros dissabores do cotidiano. Além disso, seu filho e esposa foram expostos ao perigo, na medida em que ficaram presos nas ferragens do veículo, razões pelas quais o valor fixado em sentença a título de danos morais mostra-se condizente com as circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito praticado, com as condições pessoais das partes, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
,
inconformado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por

MÁRCIO BORGES DE MESQUITA.

Versa a inicial que o autor juntamente com outras pessoas estava no interior de um veículo automotor, quando foram atingidos violentamente pelo veículo tipo pálio, conduzido por Orivaldo Colares Cabral Junior, funcionário da empresa ré. Na ocasião, o carro foi atirado ao poste de iluminação pública, causando vários ferimentos nas vítimas e tornando o veículo em um amontoado de ferro, que serve apenas como sucata.

Aduz que o autor foi internado em estado grave, não possuindo plano de saúde e não podendo exercer qualquer atividade laborativa, o que implica em comprometimento no sustento de sua família.

Desse modo, pediu a condenação da ré ao pagamento de 1 (um) salário mínimo vigente, em razão das sequelas permanentes; verbas sucumbenciais, bem como indenização e pelos danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Juntou documentos.

Contestação ID Num. 10691765.

Termo de audiência ID Num. 10691768 .

Ao longo do processo, foram proferidas algumas decisões, dentre elas, destaca-se a decisão que deferiu a produção de provas documentais e testemunhais. Em outro momento, houve decisão determinando a realização de perícia técnica na pessoa do requerente, sendo a mesma realizada.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo que houve culpa da parte demandada para o evento, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 700,00 (setecentos reais), multiplicado por quinze meses, período que ficou impossibilitado de ganhar seu próprio sustento.

No entanto, a quantia fixada a título de danos morais foi reduzida em relação ao pedido inicial, razão pela qual a PROSEGUR foi condenada a pagar uma indenização total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) . Por fim, a demandada foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, a PROSEGUR BRASIL SA interpôs apelação, argumentando que o juiz de primeiro grau cometeu erro ao reconhecer sua responsabilidade pelos danos materiais e morais. A apelante alegou que o autor não apresentou provas suficientes que demonstrassem o nexo causal e a culpa da recorrente.

A apelante alegou culpa exclusiva da vítima, que devido a imperícia, visto que estava estacionado em via pública sem nenhum meio de sinalização, foi atingido pelo funcionário da apelante, que por sua vez conduzia devidamente o veículo, respeitando todas as sinalizações de trânsito, foi surpreendido pelo carro parado sem, repisa, sinalização devida.

Além disso, a empresa sustentou que não teve culpa pelo acidente, razão pela qual não há dever de indenizar. Todavia, mesmo que assim o fosse, a responsabilidade da transportadora é subjetiva, pois a prestação de serviço não é pública. Outrossim, que a quantia fixada a título de danos morais foi excessiva, mesmo com a redução operada pelo juízo.

Desse modo, pediu a reforma total da sentença para que a ação fosse julgada improcedente, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização .

Contrarrazões
ID Num. 10691787, onde o apelado, defendeu a manutenção da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Argumentou que todas as provas produzidas ao longo do processo foram suficientes para demonstrar tanto o descumprimento contratual por parte da PROSEGUR quanto os danos por ele sofridos. Enfatizou que a responsabilidade da apelante era clara e que os valores fixados a título de indenização foram razoáveis e proporcionais ao dano sofrido, solicitando, assim, que o recurso fosse desprovido.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se houve
provas suficientes que demonstrassem o nexo causal e a culpa da recorrente, capaz de gerar as indenizações fixadas em sentença e havendo, se o valor a título de danos morais se mostra condizente.

Com efeito, é necessário observar que para a caracterização da responsabilidade civil do recorrente há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva e omissiva do agente, afastada qualquer causa de excludente do nexo causal, tal como a culpa exclusiva da vítima, tal qual alegada pelo apelante ou de terceira, ou caso fortuito e força maior.

Por todos os documentos e provas constantes nos autos é possível perceber não se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, primeiro porque não houve comprovação da parte recorrente de que não havia sinalização, conforme determinada por lei, para os casos em que o veículo precise ficar parado em via pública; depois e principalmente porque, consta a comprovação de que o carro do apelante estava em alta velocidade (acima da permitida), em perímetro urbano e próximo de uma rotatória, o que com certeza demostra a impossibilidade de evitar o acidente e causar danos patrimoniais e corporais nas vítimas, inclusive, pelo estado em que o veículo automotor atingido ficou e pelas fraturas e ferimentos causados no apelado.

Nesses termos, não há que se falar em excludente (culpa exclusiva da vítima, como alega o apelante, tendo sido demonstrada a culpa da parte demandada/apelante para o evento em questão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.No caso, o autor pleiteou indenização por danos materiais, em razão de abalroamento em seu veículo decorrente de manobra perigosa realizada pelo condutor do veículo da demandada, consistente em ultrapassagem em desacordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro.Restaram suficientemente provados, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil, devendo os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ser reparados pela parte requerida/apelante. É o que determina o artigo 186. ? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito?.No que concerne ao valor da indenização, igualmente não há motivo para censura, devendo ser mantido nos termos apontados pela Juíza sentenciante.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação conhecido e DESPROVIDO. Sentença confirmada, em todos os seus termos. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0005698-42.2008.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2018 )

Ora, o laudo pericial constante nos autos atestou que o apelado esteve incapacitado para o trabalho de 20/11/2006 a 04/01/2008 em decorrência do acidente praticado pela apelante e dos tratamentos médicos que precisou se submeter, motivo pelo qual cabe a indenização por danos materiais, nos valores estipulados em sentença e pelo período em que o recorrido deixou de aferir renda.

Pelos mesmos motivos acima referenciados, ou seja, comprovada a responsabilidade do condutor do veículo para o evento em questão, deve a empresa recorrente indenizar pelos danos morais causados, de modo que para o seu arbitramento, deve-se considerar as circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, além das condições pessoais das partes razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, a vítima foi exposta a um acidente terrível, com fraturas pelo corpo, tendo que se submeter a cirurgias, tratamento médico, fisioterapias, deixando sequelas irreversíveis, que embora não o incapacite permanentemente para o trabalho, o deixou por longos períodos sem exercer suas atividades laborativas, proporcionando abalos psicológicos que vão muito além de meros dissabores do cotidiano. Além disso, seu filho e esposa foram expostos ao perigo, na medida em que ficaram presos nas ferragens do veículo.

Nesses termos, mostra-se claro e notório que o valor fixado em sentença se encontra condizente com todos os elementos acima referenciados, motivo pelo qual impossível sua minoração como requer o apelante.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024